Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO. ENTREGA. AUSÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONTRATADOS. INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 18, CDC E 264, CC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO , PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária responde solidariamente pelo descumprimento contratual patrocinado pelo seu representante/preposto em relação de consumo, sobretudo na hipótese em que há revelia de ambos os acionados, cujos efeitos que lhe são próprios foram declarados na sentença, de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos proposta pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nas hipóteses em que se discute vício do produto/serviço, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária.
3. No caso, restou manifesto o descumprimento contratual por parte da apelante e seu preposto, que contrataram a prestação de serviços de fornecimento de móveis planejados com o consumidor, o preposto recebeu o valor da contraprestação, integralmente, e a empresa não adimpliu o contrato, o que viabiliza a procedência do pedido autoral deduzido com vistas à rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos, conforme autorizado, inclusive, pelo art. 475 do Código Civil.
4. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, desprovido.